Tribunal: STF
Processo: ARE 1372564
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIOS - LEI ESTADUAL N° 14.937/2003 - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos da Lei Estadual n o 14.937103, o credor e o devedor fiduciários são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, na medida em que, enquanto pendente a dívida, a propriedade do bem é do credor fiduciário, somente havendo a transferência do domínio da coisa dada em garantia para o devedor fiduciário após o adimplemento. - Recurso não provido. Agravo de Instrumento-Cv N° 1.0145.11.012189-71001 - COMARCA DE Juiz de Fora - Agravante(s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - Agravado(a)(s): ESTADO DE MINAS GERAIS - Interessado(a)s: NELSON MACHADO, DARTAGNAN JACINTO SANTIAGO, MARCOS RODOLFO DE CASTRO DÉDE FREIRE.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, d, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    O debate em torno de norma de direito federal não encontra sede na via eleita, destinada à pacificação de controvérsias surgidas em torno da aplicação e exegese de normas da Constituição da República. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não teria como prosperar. 



    A Turma Julgadora dirimiu a controvérsia posta em juízo mediante a análise da legislação infraconstitucional pertinente, definindo o alcance e a amplitude de suas normas, fato que impede o sucesso do recurso, consoante o que preceitua o Enunciado n° 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    (...) 



    Por fim, no que tange à alínea "d'do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, evidente o não seguimento do recurso, ante a ausência do pressuposto que o autoriza, qual seja ode o Colegiado haver julgado válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Ante o exposto, inadmito o recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à controvérsia de fundo, esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Confiram-se os julgados:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.169.945-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE 1.230.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    Quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se a seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    Por fim, ressalto que as conclusões do Tema 685 da RG não se aplicam ao presente caso. Com efeito, no paradigma, restou definido que não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público, em virtude da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. In casu, não se cogita de imunidade, tampouco da presença de pessoa jurídica de direito público, razão pela qual inviável a aplicação da tese formulada. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    A parte embargante sustenta, em essência, que o feito deve ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Na decisão embargada restou claro que: (i) não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional; (ii) a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF.



    Quanto à aplicação do art. 1.033 do CPC/2015, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que é inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, quando a ofensa reflexa não constituir o único fundamento a impedir o processamento do recurso extraordinário (RE 1055107 AgR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1314242 AgR-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    Além disso, o STJ já se pronunciou em sentido contrário ao defendido pela parte em seu recurso. Confira-se:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE. LEGALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Inicialmente, cumpre registrar que a candidatura de recurso à afetação como representativo da controvérsia em repercussão geral não enseja automaticamente o sobrestamento de recursos que versem sobre a mesma matéria. 2. Esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido da legalidade da cobrança do IPVA do credor fiduciário, no caso de a lei estadual o eleger como sujeito passivo tributário. 3. A revisão do julgado no tocante a esse capítulo, portanto, ensejaria a apreciação da lei local, o que é inviável na espécie pela observância da Súmula 280/STF, aplicável ao caso de maneira analógica. 4. Por fim, a análise da violação do 110 do CTN, por reproduzir princípio encartado em norma da Constituição Federal, não é admitida na via especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.338.426/MG, Rel. Min. Og Fernandes)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator